Tribunal: STF
Processo: Rcl 11703
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-12-18
Data de publicação: 2013-12-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PELO ÓRGÃO A QUO. DESCABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da inadmissibilidade da interposição de agravo de instrumento ou reclamação contra decisão do Tribunal a quo que aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 543-A e art. 543-B, ambos do CPC.



    2. In casu, o agravante alega que o juízo reclamado teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal, ao negar processamento ao agravo de instrumento no Recurso Extraordinário interposto contra julgado daquele Tribunal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.